Tribunal: TJDFT
Processo: 0733515-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência para condená-lo, sob pena de multa, a se abster de descontar as parcelas mensais relativas ao empréstimo contratado pelo agravado no valor de R$ 27.808.89. A agravante sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, mormente a plausibilidade do direito. Aduz que as operações foram contratadas através de autoatendimento “Mobile”, mediante uso de credenciais de segurança e não houve qualquer exploração de vulnerabilidades dos sistemas de segurança, tratando-se de caso fortuito externo, pois os fatos narrados ocorreram fora do seu estabelecimento. Salienta que a narrativa autoral é inverídica, pois em hipótese alguma envia “motoboys” para buscar cartões na residência de clientes. Além disso, a mera entrega do cartão para o mensageiro não seria suficiente para possibilitar a realização das transações impugnadas, pois é necessário conhecimento da senha pessoal e intransferível do correntista, o que demonstra descuido do agravado ao informá-la para terceiros. Requer a exclusão ou redução da multa diária, a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida. O agravado, que tem 69 anos de idade, é cliente do recorrente desde a década de 80 e narra na inicial ter sido vítima de fraude. Afirma que recebeu a informação, de um suposto representante da instituição financeira, que seu cartão de crédito havia sido clonado. Assim, o referido funcionário o orientou para que ligasse para o número constante no verso do cartão de crédito, o que foi prontamente realizado. Na ligação foi atendido por uma representante que demonstrou ter conhecimento de todos seus dados bancários, e ela o orientou a apagar o número de segurança do verso do cartão, colocá-lo num envelope com uma carta de contestação, e entregá-lo ao motorista do Banco que iria buscá-lo na residência do correntista. O cartão foi então recolhido, por um suposto funcionário, que chegou ao endereço ostentando um crachá da instituição. Para sua surpresa, nos dias seguintes foram cometidas fraudes, realizados pagamentos e saques que lhe geraram prejuízos de R$, 27.808.89 além da contratação de R$35.357,35 em empréstimos descontados em conta. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois o agravado é destinatário final do produto oferecido pelo réu, qual seja, o empréstimo (art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor). O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação dos serviços, nos seguintes termos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”. A súmula no. 479 do STJ ainda estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Assim, a responsabilidade civil dos estabelecimentos bancários no relacionamento com seus clientes é objetiva, devendo eles suportarem os riscos profissionais inerentes à sua atividade financeira. O banco responde pelos danos causados, em razão de risco assumido, só se isentando dessa responsabilidade se restar provada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Nesse sentido: "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro" (REsp. 1.1199.782, jul. sob o rito do artigo 543-C, rel. Min. Luis Felipe Salomão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Com efeito, rememoro que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, os fatos alinhavados pela parte autora permitem entrever ter sido ele, realmente, vítima de fraude por falsários. Fere o razoável imaginar que um cidadão contraia empréstimos e realize compras em volume que, aparentemente, superam, em muito, suas despesas mensais médias com o cartão de crédito. Posteriormente, registre boletim de ocorrência, procure o PROCON e, por fim, ainda venha ao Poder Judiciário com o fito de se eximir das obrigações correspondentes. Reconheço que os fatos e fundamentos jurídicos que vitalizam a peça de ingresso ainda não foram contrastados pelo exercício das garantias constitucionais pertinentes ao contraditório e à ampla defesa, mas, nesta fase de “summaria cognitio”, penso deva ser prestigiado o arrazoado do requerente. Presente, pois, a Probabilidade do Direito. No atinente ao Perigo de Dano, também o vislumbro presente, na medida em que a sucessão de obrigações, nos montantes contraídos, reduzirá significativamente a capacidade de pagamento do requerente, sobretudo se considerarmos as fragilidades inerentes à sua idade e o momento de Pandemia que experimenta a comunidade mundial. Nesse contexto, tenho que a pretensão de abstenção das cobranças mereça guarida judicial. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de urgência para SUSPENDER a obrigação de pagamento mensal das parcelas relativas ao empréstimo no valor de R$ 27.808.89 (vinte e sete mil oitocentos e oito reais e oitenta e nove centavos), ora atribuído ao requerente, razão pela qual a obrigação de não fazer será representada pela ABSTENÇÃO do requerido em promover lançamentos na conta bancária daquele, a este título. FIXO o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento desta determinação, sob pena de multa equivalente a 10 (dez) vezes o valor da parcela mensal debitada àquele título, para cada incidência que represente recalcitrância. O termo inicial do prazo para cumprimento será a data de sua efetiva intimação; e não a data da juntada do mandado aos autos.” Num juízo de cognição sumária, observo a plausibilidade das alegações do agravado e o perigo do dano decorrente dos descontos mensais dos valores indevidamente contratados. Os fatos narrados indicam que o consumidor lesado buscou todas as autoridades competentes para a resolução do seu problema, registrou boletim de ocorrência e, salvo melhor juízo, foi vítima de um golpe muito bem arquitetado por falsários que passaram a legítima e verossímil impressão, pelo conjunto das informações que detinham do cliente, de se tratarem de prepostos agindo em nome da instituição financeira. Frise-se que, até que se prove o contrário, tudo está a indicar a ocorrência de falhas de segurança e informação que possibilitaram que terceiros agissem em nome da instituição e induzissem o cliente em erro escusável. O valor das astreintes, na hipótese em que for irrisória ou exorbitante, pode ser revista, mesmo após o trânsito em julgado, máxime em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Na hipótese em comento, considerando o porte econômico do recorrente, a facilidade do cumprimento da decisão, e a vulnerabilidade do consumidor lesado, tendo em vista o bem jurídico tutelado, o valor da multa diária atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator